Tribunal: TJDFT
Processo: 0703299-17.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA. TITULARIDADE DA VOZ IMPUGNADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
2. O fato relevante. Em maio de 2023 o autor solicitou a transferência do contrato celebrado com a ré, vinculado ao fornecimento do serviço de internet, para o seu novo endereço residencial. Em junho de 2023, em face da ativação de novo contrato, foram iniciadas as cobranças das mensalidades deste contrato (no 79998004), e em outubro de 2023 a ré voltou a promover cobranças relativas ao contrato anterior.
3. A sentença. O pedido foi julgado improcedente, entendendo o julgador que as gravações dos atendimentos prestados pela ré ao autor (ID 193763790 e ID 193763792) atestam que foi solicitado o cancelamento do pedido de mudança de endereço do contrato denunciado, assim como foi solicitada a suspensão temporária desses serviços, ativados posteriormente. A sentença concluiu pela licitude das cobranças empreendidas pela ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste saber se as gravações telefônicas impugnadas pelo autor foram produzidas de forma ilícita, de modo a macular a sentença de nulidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar de deserção. As guias de recolhimento das custas processuais e do preparo propriamente dito, bem como os respectivos comprovantes de pagamento, foram apresentados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (ID 61432099). Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
6. As gravações exibidas pela ré retratam que foi solicitado o cancelamento do pedido de transferência dos serviços contratados para fornecimento em novo endereço, assim como esclarecem que foi solicitada a suspensão temporária dos serviços, mediante a informação de que o prazo de suspensão seria de 120 dias e, findo o prazo, o contrato seria automaticamente reativado. Os pedidos teriam sido formulados pelo autor e sua mulher e revelam contrato ainda ativo, justificando as cobranças realizadas, mero exercício regular do direito da credora.
7. O autor/recorrente, por outro lado, não reconhece a voz gravada como sua (incidente de falsidade) e também não reconhece a voz de sua mulher na gravação, revelando-se necessária a realização de prova técnica para a elucidação da legitimidade dos contatos telefônicos e, em consequência, dos pedidos veiculados em nome do contratante e da respectiva dívida contratual. No mesmo sentido: Acórdão 1681369, 0709604-91.2022.8.07.0004, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/03/2023, publicado no PJe: 10/04/2023.
8. A realização de prova pericial, no entanto, é incompatível com o procedimento da Lei no 9.099/1995, de forma que deve ser reconhecida a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para o processo e julgamento.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais reconhecida de ofício. Processo julgado extinto sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei no 9.099/1995. Recurso prejudicado.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.__________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1681369, 0709604-91.2022.8.07.0004, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 27/03/2023.